Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em investigar a existência ou não de responsabilidade civil do Distrito Federal pelas intercorrências na saúde da autora descritas na inicial, após a implantação do método contraceptivo Essure, além da falha no processo informacional antes e após a implantação do dispositivo.

2. No caso, antes da realização do procedimento de inserção do dispositivo em questão, a apelante foi submetida à Conferência Médica e , além de ter comparecido à Palestra de Planejamento Reprodutivo, esta e seu companheiro assinaram o “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intratubária – ESSURE”, no qual expressamente se declararam estar satisfeitos com as informações recebidas e que compreendem o alcance e riscos do tratamento.

3. Observa-se, ainda, que a apelante tem recebido o devido acompanhamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no que tange ao atual estado de saúde clínico.

4. O Relatório Médico Circunstanciado da apelante é categórico ao afirmar que tais sintomas da recorrente não têm ligação com o implante do dispositivo Essure, concluindo no relatório que a apelante tem indicação de tratamento cirúrgico para retirada completa do útero e das trompas por apresentar risco aumentado para o desenvolvimento de câncer de endométrio por outras patologias

5. Inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados pela recorrente e a atuação do Estado, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, devendo a r. sentença ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.